Tribunal: TJMT
Processo: 1006485-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGOSTINHO VIGOLO, com o fito reformar a decisão que, nos autos do Embargos de Terceiro de no 1002917-37.2021.8.11.0040, manejados em face de AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA, indeferiu o pedido liminar com que objetivava a suspensão da ação principal, a fim de obstar o arresto cautelar do produto agrícola, deferido em favor da agravada.
Para tanto, o agravante busca o desfazimento da medida cautelar de sequestro em favor da empresa agravada, da quantia de 720.000 kg (setecentos e vinte mil quilos) de soja em grão, ou seja, 12.000 (doze mil) sacas de soja em grãos de 60kg, depositados perante o Armazém da Fazenda Santa Rita, resultado de um negócio de compra e venda de dois imóveis rurais, firmado com a pessoa de nome Airton Capitanio.
Alega que o Sr. Capitanio e outros membros de sua família, informaram que foram obrigados a entregar a referida quantidade de soja estocada, por decisão judicial, oportunidade em que também declararam que a constrição é indevida e afrontou direto do embargante, ora recorrente.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Os Embargos de Terceiro, como cediço, são meio de defesa de quem, não sendo parte da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
Para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar, prima facie, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio.
Assim, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque não há prova suficiente que inquine o entendimento do Juízo a quo, o qual reconheceu o direito sobre o produto agrícola por meio de título executivo extrajudicial, portanto, com liquidez, certeza e exigibilidade presumidos.
Sob esse prisma, em princípio, não há que se falar em ilegalidade da constrição, bem como na possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.